Tribunal: STF
Processo: Ext 1933
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA PARAGUAIA. PEDIDO FORMULADO PELO GOVERNO DO PARAGUAI. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA DEFINITIVA N. 250, PROFERIDA PELO TRIBUNAL COLEGIADO DE SENTENÇA EM 30.6.2022, TRANSITADA EM JULGADO EM 8.6.2023. CRIME DE VIOLÊNCIA FAMILIAR. DUPLA TIPICIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELA POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DA PENA PARA O BRASIL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DETRAÇÃO DA PENA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Governo do Paraguai atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Decreto n. 4.975/2004, pelo qual se internalizou, no direito brasileiro, o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul. O Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao extraditando e para executar a sentença condenatória imposta.



    2. O Estado requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar o crime imputado ao extraditando na Sentença Definitiva n. 250 e executá-la.



    3. Requisito da dupla tipicidade cumprido quanto ao fato delituoso imputado ao extraditando, correspondente, no Brasil, ao crime de violência doméstica.



    4. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e paraguaia.



    5. Teses de defesa que não infirmam o presente pleito de extradição.



    6. Determinada a detração do tempo de prisão para fins de extradição ao qual submetido o extraditando.



    7. Extradição deferida.